Tribunal: TJES
Processo: 5009750-98.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009750-98.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: JOCINEI CARLOS RIBEIRO e outros
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009750-98.2022.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTES
: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDOS
: JOCINEI CARLOS RIBEIRO e MICHELY LEMOS CRUZ
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÉREO. EM RELAÇÃO AO VOO DO DIA 09/01/2022, EM QUE OS AUTORES PRETENDIAM REALIZAR O TRAJETO ENTRE NATAL/RN E VITÓRIA/ES, A NARRATIVA É DE OCORRÊNCIA DE CANCELAMENTO UNILATERAL PELA RÉ
. NECESSIDADE, PELOS AUTORES, DE AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS AÉREAS EM COMPANHIA DIVERSA, POR CONTA DE OUTRA VIAGEM A TRABALHO COM DESTINO A JOINVILLE/SC. O JUÍZO
A QUO
ACOLHEU EM PARTE O PLEITO DOS AUTORES
, CONDENANDO A RÉ A RESTITUIR O VALOR PAGO PELAS NOVAS PASSAGENS (R$ 9.814,00), BEM COMO A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS (R$ 3.000,00). INCONFORMADA COM A SENTENÇA, A PARTE RÉ INTERPÔS RECURSO INOMINADO A FIM DE DESAFIÁ-LA.
A S
ENTENÇA MERECE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”). NÃO HÁ CONTROVÉRSIA QUANTO AO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DA COMPANHIA AÉREA, MORMENTE A REMARCAÇÃO UNILATERAL DA DATA DA PASSAGEM (DE 09 PARA 10 DE JANEIRO DE 2022). A PARTE RÉ, ORA RECORRENTE, AFIRMA QUE A REMARCAÇÃO DA PASSAGEM AÉREA DEU-SE POR NECESSIDADE DE REAJUSTE DA MALHA AÉREA, MAS TAL SITUAÇÃO DECORRE DA PRÓPRIA ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA COMPANHIA AÉREA E, NESSE SENTIDO, NÃO SE TRADUZ EM EXCLUDENTE DE CULPA, ATÉ MESMO PORQUE DEVE MINIMIZAR OS IMPACTOS DE TAIS SITUAÇÕES PERANTES OS CONSUMIDORES, NOS MOLDES PRECONIZADOS PELA REGRAS DA ANAC. É IMPERIOSO ANOTAR QUE O CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE VOO, TAL COMO OCORRIDO NA ESPÉCIE, CARACTERIZA ATO ILÍCITO DA FORNECEDORA, PORQUANTO INOBSERVADA A OBRIGAÇÃO PRESCRITA NO ART. 737 DO CC/02, NO QUE TANGE AOS HORÁRIOS E ITINERÁRIOS PREVIAMENTE ESTABELECIDOS PARA O SERVIÇO. E MAIS, TEM-SE POR EVIDENCIADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA RÉ, NOS TERMOS DO ART. 14, DO CDC. POR SEU TURNO, EM RELAÇÃO AO DANO MORAL NOS CASOS DE ATRASO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE VOOS, O STJ TRAÇOU PARÂMETROS,
in verbis
(destaques nossos): “
[...] 3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo doméstico. 4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea,
não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro
. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral,
exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida
. 5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo,
pode-se citar particularidades a serem observadas
: i)
a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso
; ii)
se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros
; iii)
se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião
; iv)
se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável
; v)
se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros
. [...]
” (REsp n. 1.796.716/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019). NO CASO DOS AUTOS, CONSTATA-SE QUE A PARTE AUTORA NECESSITAVA EMBARCAR NO VOO CANCELADO, POIS POSSUÍA COMPROMISSO PROFISSIONAL INADIÁVEL, CONSUBSTANCIADO NOUTRA VIAGEM A TÍTULO DE TRABALHO, TANTO QUE OPTOU POR ADQUIRIR NOVAS PASSAGENS NOUTRA COMPANHIA AÉREA E, COM ISSO, TENTAR ATENDER AO SEU PLANEJAMENTO PESSOAL. É DEVIDA, ASSIM, A RESTITUIÇÃO DOS VALORES, A TÍTULO DOS DANOS MATERIAIS, PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS, NA MEDIDA EM QUE A PARTE RÉ NÃO DEMONSTRA TER ADOTADO QUALQUER DAS SOLUÇÕES PARA A SITUAÇÃO CONSTANTES NA RESOLUÇÃO 400 DA ANAC. DE IGUAL MODO, NOTA-SE QUE A PARTE AUTORA DEIXOU DE SER INFORMADA PREVIAMENTE A RESPEITO DO CANCELAMENTO DO VOO E, TENDO EM CONTA A DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CARACTERIZADA PELO COMPROMISSO PROFISSIONAL, O DANO MORAL ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE CARACTERIZADO.
NO QUE SE REFERE AO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PELO JUÍZO DE ORIGEM (R$ 3.000,00), VÊ-SE QUE O VALOR ATENDE AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, ASSIM COMO AO GRAU DE CULPA, O PORTE ECONÔMICO DAS PARTES E A GRAVIDADE DO FATO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL,
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 55, DA LEI 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)